Tribunal: TJES
Processo: 0023653-63.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023653-63.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILTON GOMES PEREIRA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. LEGITIMIDADE RECURSAL. ADVOGADA DO FALECIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de agravo interno interposto por FLÁVIA AQUINO DOS SANTOS, advogada do falecido autor da ação originária, em face da decisão monocrática que não conheceu da apelação anteriormente interposta nos autos da ação ajuizada por NILTON GOMES PEREIRA em desfavor do BANCO ITAUCARD S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se a advogada do falecido autor possui legitimidade recursal para interpor agravo interno em nome próprio visando a revogação da decisão que não conheceu da apelação por ausência de regularização da representação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade recursal é restrita às partes do processo, ao Ministério Público e ao terceiro juridicamente prejudicado (CPC, art. 996).
4. A advogada do falecido não ostenta interesse recursal próprio, tampouco atua em defesa de honorários contratuais, razão pela qual não preenche os requisitos legais para recorrer.
5. Ausente a legitimidade da agravante, impõe-se o não conhecimento do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: "1. A advogada do falecido não possui legitimidade para interpor recurso em nome próprio se não estiver defendendo direito próprio, como honorários advocatícios. 2. A ausência de regularização da representação processual após o falecimento do autor impede o prosseguimento do recurso."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC/2015, art. 996.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO
INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0023653-63.2015.8.08.0048.

AGRAVANTE: FLÁVIA AQUINO DOS SANTOS.

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

FLÁVIA AQUINO DOS SANTOS

interpôs agravo interno em face da decisão monocrática id 11297542,
que não conheceu da apelação interposta por NILTON GOMES PEREIRA nos autos da ação proposta por ele contra
BANCO ITAUCARD S.A.

Nas razões do recurso
(id 12065007) alegou a agravante, em síntese, que: 1) “apenas a intimação apenas do advogado do falecido não é suficiente para garantir que todos os esforços foram feitos para oportunizar a habilitação dos sucessores”; e 2) “A interpretação restritiva adotada pelo tribunal desconsiderou a análise dos fatos e das possibilidades de regularização da representação processual, resultando em afronta direta ao dispositivo legal. O art. 485, VI, do CPC exige uma análise mais aprofundada antes de extinguir o processo sem resolução de me rito, o que na o foi devidamente observado pela decisão recorrida”

Requereu o provimento do recurso para “reforma da decisão monocrática para que seja determinada a intimação pessoal dos sucessores do recorrente falecido”.

O recurso não deve ser
conhecido
.

O art. 966 do CPC estabelece que “O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica”.

A recorrente, na condição de causídica do falecido, não
possui

legitimidade recursal,
valendo salientar que a pretensão recursal, no caso, não diz respeito a honorários advocatícios
.

Posto
isso,
não conheço
d
o recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.